Tribunal: TJSP
Processo: 0005681-25.2013.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752501

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0005681-25.2013.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
ALESSANDRO MARCIO PINHEIRO ROCAMORA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar arguida, e, no
mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por
ALESSANDRO MÁRCIO PINHEIRO RACAMORA, qualificado nos autos, para
reduzir as penas para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-
multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 38244
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005681-25.2013.8.26.0024
APELANTE: ALESSANDRO MARCIO PINHEIRO ROCAMORA
APELADO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM..: 2a VARA DA COMARCA DE ANDRADINA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora DÉBORA TIBURCIO VIANA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que ALESSANDRO
MARCIO PINHEIRO ROCAMORA foi condenado pelo Juízo de
Direito da 2a Vara da Comarca de Andradina, nos autos de Processo Crime
no 0005681-25.2013.8.26.0024, às penas de 02 anos, 08 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado e 12 dias-multa, no valor diário
mínimo, por infração ao art. 155, § 4o, III, c.c. art. 61, I, ambos do Código
Penal (fls. 236/240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Inconformado, ALESSANDRO interpôs Apelação (fls.
282), pleiteando, em suas Razões, preliminarmente, anulação da r.
sentença apelada para que lhe seja “... Assegurado o direito de apresentar
alegações finais ...”, e no mérito, a absolvição por insuficiência de provas,
ou quando não, seja a pena privativa de liberdade substituída por pena
restritiva de direitos (fls. 308/311).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls.
313/319) e, de Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
325/328), manifestou-se pelo não provimento do recurso.
Ainda, vale consignar que não há informação nos autos, no
sentido de que a Advogada dativa (fls. 105), tenha optado pela intimação
por impressa oficial, não tendo, portanto, sido intimada para se manifestar
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, o que inviabiliza o julgamento por essa
forma.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 11 de junho de 2012,
por volta das 08h00, na Rua Bandeirantes, no 665, Centro, na cidade e
comarca de Andradina, subtraiu, para si, mediante emprego de chave falsa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
um computador completo seminovo, uma impressora e uma serra para
corte de azulejos, marca Makita, pertencentes à Secretaria Municipal de
política sobre Drogas.
1. DA PRELIMINAR
Busca o Apelante anulação da r. sentença apelada para que lhe
seja “... assegurado ... o direito de apresentar alegações finais ...”.
De total descabimento tal pleito eis que a mesma d. Defensora
subscritora das Razões de Apelação, apresentou judiciosas Alegações
Finais às fls. 233/235, não havendo como ser reconhecida a nulidade como
pretendida.
Assim, deve ser afastada a preliminar arguida.
2. DO MÉRITO
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 05/06), Auto de Avaliação Indireta (fls. 26 e 66), bem
como pelo Laudo Pericial (fls. 50).
Quanto à autoria, deve ser levado em conta que, na fase
inquisitiva, o Apelante disse que “... é usuário de 'crack' a
aproximadamente vinte anos e constantemente tenta libertar-se do vicio,
porém não consegue ...”; relatou que ficou 08 anos internado em
hospital psiquiátrico, em razão do uso da droga; à época dos fatos “...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
estava fazendo tratamento no CAPS ...”; admitiu ter praticado o furto,
tendo o feito em razão do “... intenso desejo de consumir 'crack' ...” (fls.
07). Em Juízo, se retratou e negou a prática do crime; disse que estava
preso quando dos fatos; e que foi agredido por policiais para assinar sua
confissão na fase inquisitiva (mídia).

Valeska Arruda Linjardi, secretária municipal, relatou que
trabalhava na Secretaria de Políticas sobre Drogas e quando chegou para
trabalhar no período da manhã, percebeu que a porta da frente estava
aberta, mas sem apresentar sinais de arrombamento; constatou que havia
sido subtraído o computador; o Apelante fazia acompanhamento na
secretaria “... como dependente químico ...” e, inclusive estavam
pensando em criar um NA Narcóticos Anônimos; em juízo disse que os
bens não foram recuperados (fls. 25 e mídia).
Não há nos autos o menor indício de que a
testemunha/representante da vítima tenha atribuído ao Apelante, crime de
que o sabem inocente; nenhum motivo sério restou devidamente
comprovado a permitir tal conclusão, devendo, por isso, ser afastada
qualquer ideia de imputação malévola.
O Laudo Pericial atestou ter sido empregada uma “... mixa ou
chave falsa ...” para abrir a porta de acesso ao local dos fatos (fl. 50).
Diante desse quadro, resta suficientemente comprovada a
responsabilidade criminal do Apelante pelo crime de furto qualificado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
tratado nestes autos, não havendo que se falar em absolvição sob qualquer
fundamento.
Deve ser destacado que não há nos autos prova de que a
dependência do Apelante é apta a excluir sua imputabilidade penal, sendo
inaplicável, no caso, a redução de pena prevista no Parágrafo único, do art.
26, do Código Penal.
Conjunto probatório de singular consistência, a condenação,
como imposta, é mesmo de rigor.
Com relação às penas deve ser destacado que as penas básicas
foram fixadas em 1/6 acima do mínimo legal em considerando que “...
ostenta o réu condenação posterior ao crime ora apreciado (fls. 61/62 do
apenso. Se por um lado resultaria imprestável sua utilização para efeitos
de reincidência e, sequer, de antecedente criminal, porquanto posterior,
por outro, obviamente indica não possuir o réu conduta social adequada
...” (fls. 239), fundamento que se apresenta inadequada uma vez que
condenações posteriores aos fatos não são hábeis para aumento das penas,
em qualquer fase de sua aplicação.
Assim, devem ser as penas básicas reduzidas ao mínimo legal,
ou seja, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase de aplicação, pelo reconhecimento da
circunstância agravante da reincidência (fls. 20/21 apenso) as penas
foram aumentadas em 1/6, restando em 02 anos e 04 meses de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11,66 dias-multa (desprezada a fração), assim tornadas definitivas eis que
ausentes outras causas modificadoras.
Adequadamente fixado o regime prisional mais gravoso uma
vez que o Apelante já foi condenado a cumprir pena no regime
intermediário e isso não foi suficiente para inibi-lo de persistir na vida
criminosa. Inócua a imposição de regime mais brando.
Nos termos do art. 44, II, do Código Penal, incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Por derradeiro deve ser consignado que constou da r. sentença
apelada: “... Não reconheço ao acusado a possibilidade de recorrer em
liberdade ...” (fls. 240).
Ante todo o exposto, afasto a preliminar arguida, e, no mérito,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
à
Apelação
interposta
por
ALESSANDRO MÁRCIO PINHEIRO RACAMORA, qualificado nos
autos, para reduzir as penas para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada
por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)